Tribunal: TJDFT
Processo: 0751206-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. LASTRO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. DEMONSTRADO EM RELAÇÃO A APENAS UM DOS RÉUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE UM DOS ACUSADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. TRANSAÇÕES REGISTRADAS EM VÍDEO. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. O recurso objetiva: (i) apurar se há lastro probatório para a condenação; (ii) avaliar a relevância da confissão espontânea de um dos réus, em cotejo com os demais elementos de prova; (iii) analisar a primeira fase da dosimetria da pena, em especial quanto aos antecedentes criminais, quando confrontado com o reconhecimento da reincidência.
III. Razões de decidir
3. Como decorrência da condição de agentes públicos, as declarações prestadas por policiais, quanto ao presenciado no exercício das suas atribuições, ostentam presunção de veracidade. Detêm, portanto, grau de confiabilidade suficiente à formação do convencimento do julgador, quando corroborados por outros elementos de prova e não são apresentadas razões capazes de invalidá-los ou desacreditá-los.
4. Quando o contexto fático e as evidências carreadas aos autos conferem à confissão a necessária credibilidade, não há margem para acolher a tese de violação ao art. 197 do Código de Processo Penal.
5. Se o acervo probatório apresenta elementos robustos (confissão espontânea, arquivos de mídia e prova testemunhal) acerca do tráfico de drogas apenas em relação a um dos réus, deve ser acolhida a pretensão absolutória em relação ao outro.
6. A imposição da pena pecuniária deriva do preceito secundário do tipo penal (norma cogente), não podendo ser afastada sob a alegação de hipossuficiência do acusado, a qual deve ser avaliada pelo juízo da execução penal. Observada a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, deve ser mantida a pena pecuniária no patamar fixado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos. Provido o apelo interposto por CRISTIANO DE SOUZA. Desprovido o apelo interposto por JOSE AVELINO DA SILVA.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp n. 1.368.651/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/10/2014. TJDFT. Acórdão 1764870, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023. TJDFT. Acórdão 1409467, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022. TJDFT. Acórdão 2017569, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 03/07/2025. TJDFT. Acórdão 2021011, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/07/2025.